Tribunal: TJDFT
Processo: 0710484-92.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0710484-92.2022.8.07.0001 RECORRENTE: MIGUEL CEZAR CARVALHO ARRUDA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ICMS. SONEGAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DA DEFESA E DA ACUSAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. ELEVADO NÚMERO DE INFRAÇÕES. AFASTAMENTO. BIS IN IDEM. CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO MÁXIMA. CAUSA DE AUMENTO. GRAVE DANO À COLETIVIDADE. MANUTENÇÃO. PENA DE MULTA. FIXAÇÃO. SALÁRIO-MÍNIMO. REPARAÇÃO MÍNIMA. EXECUÇÃO FISCAL. NÃO CABIMENTO. Na condição de sócio administrador de pessoa jurídica (artigo 135, do Código Tributário Nacional), o acusado omitiu operações tributárias e suprimiu informações às autoridades fazendárias, com o intuito de não recolher o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) devido aos cofres da Fazenda Pública do Distrito Federal, o que configura o crime contra a ordem tributária, tipificado no artigo 1o, incisos I e II, da Lei no 8.137/1990. A majorante do grave dano à coletividade (artigo 12, inciso I, da Lei no 8.137/1990) restringe-se a situações de relevante dano. No Distrito Federal, consideram-se grandes devedores aqueles cujos débitos são iguais ou superiores a R$5.000.000,00 (artigo 2o, da Portaria no 84, da PGDF), sendo este o valor adotado, por esta Corte, como parâmetro para fins de incidência da causa de aumento. Reconhecida a ocorrência de crime continuado e considerando que, ao todo, foram cometidas 56 infrações, o aumento da pena deve ser aplicado em sua fração máxima (2/3). A extinção do índice BTN não elimina o preceito secundário disposto no artigo 1o, da Lei no 8.137/1990, o qual estabelece as penas cumulativas de reclusão e multa, o que atrai a aplicação da regra geral, contida no artigo 49, § 1o, do Código Penal. Precedentes deste TJDFT e do STJ. A cobrança do crédito inscrito em dívida ativa, por meio de ação de execução fiscal, permite ao Distrito Federal a recuperação do valor devido, de modo que a fixação da reparação mínima pretendida pelo Ministério Público, em benefício do ente distrital e no montante atualizado do débito executado, configuraria dupla cobrança do débito. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 155, 315 e 619, todos do Código de Processo Penal, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ressaltando que estaria caracterizada a nulidade do decisum objurgado pela ausência de fundamentação; b) artigos 1o, 2o e 3o, todos da Lei Complementar no 105/2001, 157 do Código de Processo Penal, 2o e 7o, ambos da Lei no 13.709/2018, asseverando a ocorrência de nulidade da prova decorrente da requisição dos dados cadastrais relativos às contas bancárias da empresa Papagaio Diesel LTDA, porquanto não teria havido autorização judicial específica para tanto; c) artigo 563 do Código de Processo Penal, alegando a nulidade da dosimetria da pena por inobservância do princípio da individualização da pena, ao argumento de que a fundamentação para a majoração da reprimenda seria insuficiente; d) artigos 1o, incisos I e II, 11 e 12, todos da Lei no 8.137/90 e 386, inciso III, do Código de Processo Penal, reverberando ser devida a absolvição por atipicidade, porquanto inexistiria dolo na conduta do insurgente; e) artigo 1o da Lei no 8.137/90, defendendo a não configuração de fraude na escrita contábil ou em documento da empresa; f) artigos 59 e 71, ambos do Código Penal, pugnando pela diminuição da pena aplicada para a continuidade delitiva. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduz ofensa ao artigo 5o, incisos X, XII, XLVI e LXXIX, da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial quanto à nulidade da prova e da dosimetria da pena. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece subir em relação à mencionada contrariedade ao artigo 619 do CPP. Isso porque o STJ já assentou que “Tendo o Tribunal de origem enfrentado todos os pontos relevantes ao deslinde da controvérsia nos acórdãos da apelação e dos embargos de declaração, adotando, contudo, solução jurídica contrária aos interesses do recorrente, não se evidencia a alegada ofensa ao art. 619 do CP, não havendo falar em negativa de prestação jurisdicional” (AgRg no REsp n. 1.906.059/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), DJe de 21/3/2022). No mesmo sentido, destaca-se o AgRg no AREsp n. 2.076.016/CE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), DJe de 4/3/2024). De igual modo, não deve ser admitido o apelo no tocante à indicada negativa de vigência aos artigos 155, 157, 315, 386, inciso III, e 563, todos do Código de Processo Penal, 1o, 2o e 3o, todos da Lei Complementar no 105/2001, 2o e 7o, ambos da Lei no 13.709/2018, 1o, incisos I e II, 11 e 12, todos da Lei no 8.137/90, 59 e 71, ambos do Código Penal. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Conforme se constata do ofício mencionado pela Defesa, o MINISTÉRIO PÚBLICO oficiou ao Banco Central solicitando fosse consultado o Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) e informados todos os dados cadastrais relativos às contas bancárias da sociedade empresária PAPAGAIO DIESEL LTDA, inscrita no CNPJ sob o no 03.283.785/0001- 45, identificando, em especial, eventuais procuradores cadastrados para movimentar suas contas bancárias, referente ao período de 2009 a 2015 (ID 51487237, página 20). Nesse sentido, ao contrário do que alega a Defesa, verifica-se que os dados solicitados pela acusação, meramente cadastrais, não são sigilosos, o que dispensa a prévia autorização judicial (ID 55696247 - Pág. 7). (...) o exame da dosimetria da pena revela que o Juízo singular observou as diretrizes dos artigos 59 e 68, do Código Penal, e do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. A fundamentação adotada na dosimetria é idônea e a repetição de argumentos, referentes a circunstâncias ou fatores comuns a todos os crimes, não representa ofensa ao princípio da individualização da pena (ID 55696247 - Pág. 9). Destarte, restou suficientemente comprovado nos autos o nexo de causalidade entre a conduta do acusado e os crimes a ele imputados. De mais a mais, a sentença impugnada analisou detidamente a presença de dolo na conduta do réu (ID 55696247 - Pág. 13). Dessume-se do conjunto probatório que, na condição de sócio administrador da pessoa jurídica PAPAGAIO DIESEL LTDA, o acusado omitiu operações tributárias e suprimiu informações às autoridades fazendárias, com o intuito de não recolher o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) devido aos cofres da Fazenda Pública do Distrito Federal, o que configura o crime contra à ordem tributária, tipificado no artigo 1o, incisos I e II, da Lei no 8.137/1990. No tocante à incidência da causa de aumento prevista no artigo 12, inciso I, da Lei no 8.137/1990, a sentença também não merece reparos. De acordo com a denúncia, o valor histórico do débito referente ao Auto de Infração no 18.188/2013 é de R$2.622.055,68; ao Auto de Infração no 1.114/2014, é de R$1.558.530,00; e ao Auto de Infração no 1.619/2015, é de R$3.036.266,66. Tais valores atualizados e somados ultrapassam a quantia de R$26.000.000,00. No âmbito do Distrito Federal, tem-se adotado o critério previsto no artigo 2o, da Portaria no 84, da Procuradoria-Geral do DF, que considera grandes devedores aqueles cujos débitos sejam iguais ou superiores a R$5.000.000,00 (ID 55696247 - Pág. 16). In casu, considerando que o número de infrações é bem superior a sete, correta a adoção da fração de aumento de 2/3 (ID 55696247 - Pág. 21). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário lastreado na alegada transgressão ao artigo 5o, incisos X, XII, XLVI e LXXIX, da Constituição Federal, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque as teses recursais demandariam o reexame do conteúdo fático-probatório dos autos. Assim, “Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos” (ARE 1464929 AgR, Relator Min. CRISTIANO ZANIN, DJe 15/5/2024). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024